Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ADICIONAL DEVIDO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS E LICENÇAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL OU EQUIVALENTE AO SUCESSO DA PRETENSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Impugnação especificada. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido.
2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.110.549/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. Conquanto esteja em curso ação coletiva que versa sobre a mesma causa de pedir e pedido, a suspensão dos processos individuais é prerrogativa do próprio autor e deve ser exercida no bojo de cada procedimento individual, na dicção do art. 104 da Lei 8.078/90.
3. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico no local onde é exercida a atividade.
4. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora exerce atividades de grau médio de insalubridade, pois identificados agentes biológicos nocivos ao ser humano, bem como seu contato direto e indireto de forma permanente, o adicional de insalubridade deve ser implementado em folha de pagamento, a contar da formalização do laudo comprobatório.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da irretroatividade dos efeitos do laudo pericial que atesta a existência de insalubridade: “o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)”
6. Não há razão para restringir a percepção do adicional de periculosidade durante férias e licenças, quando a própria Lei considera como período de efetivo exercício os afastamentos previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória (art. 86, do CPC.). Situação não evidenciada nos autos, onde o insucesso em dois dos pedidos teve relevante repercussão econômica.
8. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Entretanto, esses pagamentos serão apenas antecipados pela parte requerente, visto que caberá ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, CPC).
9. A circunstância de ser beneficiária da justiça gratuita não acarreta a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. In casu, a autora requereu a perícia e, ao final, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Assim, os honorários do expert devem ser custeados pelos litigantes na proporção da respectiva sucumbência.
10. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REU.